Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-41.2022.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004800-41.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELIANE DA COSTA CARVALHO - CPF: 708.452.041-49 (EMBARGANTE), PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.312.348-90 (ADVOGADO), VICTOR SINICIATO KATAYAMA - CPF: 368.966.558-28 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), MARCELO KASSAWARA - CPF: 093.938.888-09 (ADVOGADO), RUBENS AMARAL BERGAMINI - CPF: 302.112.188-80 (ADVOGADO), KELIANE DA COSTA CARVALHO - CPF: 708.452.041-49 (EMBARGADO), VICTOR SINICIATO KATAYAMA - CPF: 368.966.558-28 (ADVOGADO), PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.312.348-90 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), MARCELO KASSAWARA - CPF: 093.938.888-09 (ADVOGADO), RUBENS AMARAL BERGAMINI - CPF: 302.112.188-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES.
PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao da ré BRF S.A., excluindo a condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, conferindo natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS, e quanto à adequada redistribuição dos ônus
da
sucumbência, diante da reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei nº
14.454/2022 ao caso concreto; e (
ii
) definir se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais após a exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor enfrenta expressamente a aplicação da Lei nº 14.454/2022, ao reconhecer a natureza exemplificativa do rol da ANS e a excepcionalidade de cobertura quando presente prescrição médica fundamentada e respaldo técnico, conforme ocorreu com o procedimento prescrito no caso (
mamoplastia
redutora), amparado por evidências científicas, autorização pelo SUS e Nota Técnica do NATJUS.

A fundamentação do acórdão não se restringe a precedentes anteriores à Lei nº 14.454/2022, sendo a nova legislação devidamente aplicada ao caso concreto, o que afasta a alegação de omissão.

A exclusão da indenização por danos morais implica sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação literal dos incisos do §13 do art. 1º da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, não configura omissão quando o acórdão demonstra, de forma clara, que os requisitos legais foram analisados e atendidos.

A reforma parcial do julgado, com afastamento da condenação por danos morais, autoriza a redistribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência, conforme previsto no art. 86 do CPC.

A Lei nº 14.454/2022 atribui natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS, desde que observados os requisitos legais estabelecidos para cobertura de procedimentos não incluídos no rol.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento
ao R
ecurso da autora e deu parcial provimento ao da ré BRF S.A. para excluir a indenização por danos morais.

A embargante
afirma
que
o acórdão deixou de se pronunciar especificamente sobre a aplicação da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, a qual regula os planos de assistência à saúde.

Destaca que a mencionada lei confere natureza meramente exemplificativa ao rol da ANS, impondo, contudo, requisitos objetivos para autorizar procedimentos fora desse rol.

Transcreve os §§ 12 e 13 do art. 1º da referida norma, que estabelecem a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos prescritos por profissional habilitado, desde que haja:

“comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (...) recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou (...) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional (...)”
.

Argumenta que o acórdão embargado considerou que o procedimento requerido possui comprovação científica e é autorizado pelo SUS (código 0410010073), sendo, inclusive, respaldado por Nota Técnica do NATJUS (TJSP), mas deixou de apontar expressamente a observância aos incisos I e II do §13, como exige a nova legislação.

Sustenta ainda que os precedentes citados no acórdão (
AgRg
no Ag 1350717/PA e
AgInt
no REsp 1923495/SP) são anteriores à vigência da Lei nº 14.454/2022, motivo pelo qual não
serviriam como fundamento atual e válido para a decisão, requerendo, portanto, que o colegiado se manifeste expressamente sobre a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Por fim, requer a redistribuição das custas processuais e honorários sucumbenciais, pois, embora tenha sido afastada a condenação por danos morais, o
julgado
não promoveu a devida adequação na repartição dos ônus
da
sucumbência.

M
anifestação
da embargada
no Id
295648362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos
de
Declaração opostos com o objetivo de obter integração do acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, bem como a redistribuição das custas processuais e honorários advocatícios diante da reforma parcial da sentença.

Com efeito, o voto condutor expressamente enfrentou a aplicação da Lei nº 14.454/2022, destacando, com clareza, que a cirurgia prescrita —
mamoplastia
redutora — possui comprovação científica de eficácia terapêutica, sendo inclusive autorizada pelo SUS e respaldada por Nota Técnica do NATJUS.

Além disso, foi reconhecido que o rol da ANS, ainda que em regra seja taxativo, comporta exceções, sobretudo diante de prescrição médica fundamentada e da existência de respaldo técnico, como no caso em tela.

O julgado afirmou, expressamente, que a Lei nº 14.454/2022 atribui natureza
exemplificativa
ao rol da ANS, consolidando entendimento que já era adotado por esta Câmara, o que foi amplamente debatido no voto.

Assim, embora os precedentes jurisprudenciais mencionados sejam anteriores à vigência da nova lei, a fundamentação do acórdão não se restringiu a eles, sendo devidamente aplicada a legislação recente ao caso concreto.

Quanto aos ônus sucumbenciais,
é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Considerando o afastamento dos danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela
qual os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas
para

fixar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025